Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO REPRESENTADO. PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO. FATO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO E INCONTROVERSO. DESCONTO DO VALOR A TÍTULO DE MOSTRUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VALOR ATRIBUÍDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. ART. 373, II, NOVO CPC. DEVOLUÇÃO DAS PEÇAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 11.995,95 (onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), referentes à indenização de 1/12 do período, à multa rescisória de 1/3, às comissões pendentes, assim como o valor das malas de propriedade da parte recorrida que ficaram em sua posse, em virtude da rescisão unilateral do contrato de representação comercial firmado entre as partes. Em sede recursal, alega a tese de necessidade de compensação do valor condenatório com a quantia devida a título de pagamento de mostruário, conforme cláusulas 14a e 15a do contrato firmado, bem como o decote do valor fixado a título de dano material para ressarcimento das malas que ficaram em sua posse.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18832308). Contrarrazões apresentadas (ID 18832322).
III. Exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios (Lei no 4.886/65, art. 1o).
IV. In casu, resta incontroverso a existência de contrato de representação comercial firmado entre as partes, bem como sua rescisão unilateral por parte da representada, ora parte recorrente. Ademais, tampouco há controvérsia sobre o valor devido a título de rescisão contratual, cingindo-se a irresignação recursal à necessidade de compensação do valor devido com a previsão contratual de pagamento da taxa a título de mostruário.
V. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invoca, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas. Lado outro cabe à parte ré comprovar fato obstativo deste direito.
VI. Sem comprovação mínima do valor devido a título de mostruário a ausência de compensação dos valores é medida que se impõe, sendo medida impositiva o não provimento do recurso. Por fim, cabe destacar que todo o mostruário foi retirado da posse da parte recorrida, causando-lhe prejuízo, inclusive das malas que guardavam o material. Sendo vedado, pois, o enriquecimento ilícito da parte recorrente que pretende ficar com os bens, bem como receber por seu valor.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.